Tribunal: TJBA
Processo: 8002692-54.2021.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002692-54.2021.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: ROZIRENE MARIA MARQUES DE SOUZA VIDAL

Advogado(s)
:
JAQUELINE ROCHA RIBEIRO

ACORDÃO

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Salário não pago. Ônus da prova de adimplemento incumbe ao Município. Responsabilidade contínua da pessoa jurídica de direito público independentemente da gestão. Recurso conhecido e desprovido.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Município comprovou o adimplemento do salário de dezembro de 2016, de modo a ilidir a pretensão da autora; (ii) saber se a origem da dívida em gestão anterior constitui excludente de responsabilidade do ente municipal; e (iii) saber se a fixação dos honorários advocatícios em 20% da condenação é adequada, e se houve sucumbência recíproca a reclamar compensação.

O ônus da prova do pagamento de verbas salariais incumbe ao Município, por constituir fato extintivo do direito da servidora, nos termos do art. 373, II, do CPC. O ente municipal não trouxe aos autos qualquer comprovante de quitação do salário de dezembro de 2016, limitando-se a invocar a existência de cronograma de parcelamento, sem demonstrar o cumprimento das parcelas nele previstas.

A existência do Decreto Municipal nº 119/2017, que estabeleceu cronograma de pagamento de restos a pagar, reforça a admissão do débito pelo próprio ente público, e não o exime da obrigação, uma vez que o cronograma não foi integralmente cumprido e o serviço foi efetivamente prestado pela autora.

A responsabilidade do Município pelo pagamento dos servidores é una, contínua e não se fragmenta em função da alternância de gestões. A dívida contraída por uma administração transmite-se à sucessora, sendo inadmissível que a mudança de gestão opere como excludente de responsabilidade em detrimento do servidor que prestou o serviço.

Os honorários advocatícios fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação guardam conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Não há sucumbência recíproca a ser reconhecida: o pedido foi acolhido em sua integralidade no tocante ao salário não pago, havendo apenas diferença entre o valor indicado na inicial, que incluía projeção de atualização, e o valor da condenação apurado com base nos extratos bancários juntados, o que não configura derrota parcial da autora no objeto central da lide.

Os índices de atualização monetária e juros de mora devem observar o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG) e, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a taxa SELIC, de forma exclusiva, conforme o art. 3º da referida Emenda Constitucional.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8002692-54.2021.8.05.0042
; Recorrente:
Município de Canarana
; Recorrida:
Rozirene Maria Marques de Souza Vidal
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR